Tribunal: TJDFT
Processo: 0712977-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS POSTERIOR. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. UTILIZAÇÃO DE VERBA TRABALHISTA DECORRENTE DE FATO GERADOR ANTERIOR AO CASAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTO JUNTADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA.
Apelação interposta contra sentença proferida em sede de partilha de bens, que acolheu parcialmente o pedido inicial e determinou a partilha, à razão de 50% para cada parte, da propriedade de um automóvel e de uma motocicleta.
Consoante disposição contida no artigo 1.662, do Código Civil, no regime da comunhão parcial presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior, bem como quando não restar cabalmente demonstrada sua aquisição por meio da sub-rogação de bens particulares.
Ausente a prova de que a verba trabalhista recebida pelo réu, de natureza particular e incomunicável, tenha sido utilizada na aquisição de um carro e uma moto na constância do casamento, a manutenção da partilha desses bens é medida que se impõe.
Só é cabível a juntada de documentos novos nos autos após a contestação quando estes documentos se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após este ato, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, na forma do artigo 435, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o apelante juntou ao corpo do recurso cópia de seu extrato bancário, o qual já tinha acesso na data da oferta da contestação, tratando-se, pois, de documento extemporâneo, sendo inviável seu conhecimento. Precedentes.
Apelação do réu desprovida. Sentença mantida.